Tribunal: TJES
Processo: 5003139-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. D. L.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese em tela, nessa fase inicial, a necessidade do referido tratamento e probabilidade de êxito restou evidenciada pelo pedido médico subscrito pela Neurologista Pediátrica Helle-Nice Hadadad que assentou a gravidade e urgência que caso requer, listando as várias terapias e medicamento utilizados pela menor sem sucesso até o momento. No referido documento assentou que os tratamentos convencionais se mostraram insuficientes e ineficientes em estruturação e volume para atender a complexidade da paciente agravada. E, ainda, não passou despercebido que a ausência de profissional ou clínica habilitada para oferecer o tratamento vindicado é assumido na própria petição inicial do recurso.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5003139-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
L. P. D. L.

J
UIZ DE DIREITO:
DR.
MARCO
AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória irresignado com a decisão proferida pelo juízo singular no bojo da ação n. 5003016-25.2023.8.08.0048, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência impondo-lhe a realização de tratamento pelo método TREINI em caráter domiciliar por tempo indeterminado da menor L. P. D. L., representada pela sua genitora.

Deduziu em suas razões recursais, em suma, que o método TREINI utiliza veste terapêutica (órtese flexível) a qual, assim como o modo domiciliar, não possuem cobertura contratual.

Sequência afirmando que, de igual modo, não existe previsão para atendimento de educador físico e acompanhante terapêutico.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão guerreada.

Preparo realizado conforme guia de custas.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 4641943.

Contrarrazões vindicaram o desprovimento do recurso no id. 4931933.

Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

Prefacialmente, saliento, como já realizado na decisão que examinou o efeito do recurso, que eventual abusividade contratual deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Note-se, por oportuno e relevante, que referida compreensão, além de permanecer atual, ganhou especial destaque após as alterações promovidas no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98, pela Lei n. 14.454/22, passando a estabelecer, expressamente, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Ultrapassada estas premissas, Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A menor agravada possui quatro anos de idade (nascida em 04.09.2019) e diagnóstico de hidrocefalia congênita com estenose de aqueduto (CID 10:Q03.9), epilepsia focal sintomática, com crises de difícil controle (CID 10 G40.3) e encefalopatia crônica não progressiva (PARALISIA CEREBRAL), com tetraparesia (CID 10 G80.0).

A necessidade do referido tratamento e probabilidade de êxito restou evidenciada pelo pedido médico subscrito pela Neurologista Pediátrica Helle-Nice Hadadad que assentou a gravidade e urgência que caso requer, listando as várias terapias e medicamento utilizados pela menor sem sucesso até o momento.

No referido documento assentou que os tratamentos convencionais se mostraram insuficientes e ineficientes em estruturação e volume para atender a complexidade da paciente agravada.

E, ainda, não passou despercebido que a ausência de profissional ou clínica habilitada para oferecer o tratamento vindicado é assumido na própria petição inicial do recurso, sendo a compreensão da jurisprudência que "o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020).

Confira-se a respeito compreensão recente da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. INFORMAÇÃO AO CONTRATANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, bem como urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado" (AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). 2. Para se alterar o acórdão impugnado e considerar inválida a limitação dos valores de reembolso prevista em contrato, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.410.714/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Aliás, o relatório de setembro de 2023 subscrito pela Profissional Tatiana Brilhante Gomes CREFITO 165102-F, destacando o quadro da agravada quando de início do tratamento pelo método multidisciplinar TREINI, é possível notar grande evolução, inclusive, motora como deitar, rolar e sentar (vide id. 34394684 dos autos originários), evidenciando a relevância do tratamento implementado.

Importante destacar que a menor já faz fisioterapia pelo pelo plano de saúde recorrente na modalidade home care e, a despeito da afirmação de ser nessa modalidade por mera “liberalidade” importante notar que a mobilidade da agravada é reduzida, além de necessitar de um suporte mínimo como denotam as imagens do seu quarto juntadas em contrarrazões e, ainda, sopesando a forma de nutrição que hoje é estabelecida por ela, a saber, sonda de gastrostomia endoscópica percutânea, não é difícil alcançar que tamanha dedicação semanal com as múltiplas terapias que a condição da agravada requer, muitas somente são viabilizadas se forem fornecidas de maneira domiciliar.

No que concerne ao perigo de dano, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de início de tratamento no momento adequado pode atingir o próprio êxito perseguido pela prática.

Por tais motivos, sopesando especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical e provisória, deve prevalecer a cognição originária.

Diante disso, em que pese o realce dos fundamentos expostos na peça recursal, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento em voga.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.